Tribunal: TJDFT
Processo: 0738469-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738469-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERCILIO PAES DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERCILIO PAES DOS SANTOS, contra decisão do Juízo da Vara Criminal do Itapoã/DF (ID 63977649, pag.2), que, nos autos da Ação Penal n. 0000030-15.2018.8.07.0008 em que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 306, caput, c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ocorrido em 25/12/2017 (ID 63977645), a despeito do Ministério Público manifestar-se favorável a eventual formulação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), determinou o regular prosseguimento do feito, em virtude da irretroatividade da norma prevista na Lei n. 13.964/2019 ou seja, da impossibilidade de aplicação do referido benefício (ANPP) a crimes ocorridos antes da entrada em vigor da regra, Confira-se: “ Vistos etc. Denúncia regularmente recebida em decisão id.47024802. Citado pessoalmente - id.204514665 - sobreveio resposta da defesa à acusação - id.204727563 - se limitando à refutação genérica da acusação; motivos pelos quais, não se divisando nenhuma das hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, afasta-se a possibilidade de absolvição sumária do denunciado, mantendo-se hígido o recebimento da peça acusatória. No mais, a despeito da manifestação ministerial - id.205521306 - favorável à pretensão formulada pela Defesa em sede de resposta à acusação quanto à eventual formulação do ANPP na presente fase processual, cumpre frisar que consoante sólida e reiterada posição jurisprudencial superior, a retroação do instituto do ANPP apenas teria aplicabilidade aos delitos praticados anteriormente a vigência da Lei 13.964/2019 - que instituiu tal instituto - quando ainda não deflagrada a ação penal por meio do recebimento da denúncia; cujo juízo de admissibilidade no caso concreto ocorreu ainda no ano de 2018, nos termos da decisão id.47024802 inviabilizando, por conseguinte, a aplicação retroativa de tal medida na espécie. No que se impõe o regular prosseguimento da persecução penal, sem prejuízo da análise de eventual outra medida despenalizadora. Defiro a prova testemunhal requerida. Designe-se data para a realização de audiência requerida. Intimem-se e/ou requisitem-se. Em suas razões (ID 63977644) o impetrante informa que: a) os fatos descritos na denúncia teriam, em tese, ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, ou seja, antes da inserção do ANPP no Código de Processo Penal Brasileiro. Em 15/08/2018, foi determinado a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em razão da não localização do paciente. b) Em Resposta à Acusação, a defesa alegou a viabilidade do oferecimento do ANPP, com fundamento no Habeas Corpus 233147, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, fixou entendimento de que é possível realizar ANPP, desde que seja solicitado antes de o juiz decretar a sentença. Esse posicionamento vale para os casos em que a ação penal tenha sido iniciada antes da vigência do Pacote Anticrime e em que a defesa tenha requerido o acordo na primeira oportunidade após essa data; c) “O Ministério Público se manifestou favoravelmente nos autos, requerendo vista para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (Id 205521306); d) “Ocorre que, em decisão de Id 206110677, a autoridade coatora negou o oferecimento do ANPP, sob a equivocada fundamentação de que, a retroação do instituto do ANPP, apenas teria aplicabilidade aos delitos praticados anteriormente a vigência da Lei 13.964/2019 - que instituiu tal instituto - quando ainda não deflagrada a ação penal por meio do recebimento da denúncia”. Discorre, em síntese, a respeito do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e assevera que, tratando-se de benefício introduzido por norma de caráter material e processual, deveria seu conteúdo retroagir em benefício do indivíduo. Argumenta, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou favoravelmente a retroação de referida norma, admitindo a aplicação do acordo de não persecução penal a processos iniciados antes da vigência daquela. Defende, assim, que, tendo a Lei n. 13.964/2019 entrado em vigência quando o processo estava suspenso, ou seja, antes da existência de sentença condenatória, não haveria razão para negar a aplicação de referido direito, principalmente quando o próprio Parquet manifestou-se acerca do possível cabimento de oferecimento do ANPP. Ao final, requer: “ a) A concessão do pedido da tutela de urgência liminar, independentemente de pedido de informações, para determinar o imediata suspensão do trâmite e trancamento da ação penal em curso; b) A intimação pessoal do órgão da Defensoria Pública atuante na vertente Câmara Criminal acerca da data da realização do julgamento, bem como de todos os atos processuais, permitindo-se, caso haja interesse, a sustentação oral no dia designado; c) Ao final, a confirmação da concessão da ordem de habeas corpus, para cassar o ato coator que negou o oferecimento da proposta do ANPP, determinando-se sua revogação e o consequente trancamento da ação penal, para que formalize a proposta de acordo”(...). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria. Isto porque, a jurisprudência majoritária das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal é no sentido de que é possível a retroatividade da norma trazida na Lei n. 13964/2019 a fatos anteriores a ela, desde que a denúncia não tenha sido recebida. Confira-se alguns julgados: (...) Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei no 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.(HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020) (grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO IMEDIATA NO STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.694/2019. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO ART. 28-A DO CPP. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 2. Estando o paciente solto à época, o habeas corpus impetrado não afronta diretamente o seu status libertatis, mostrando-se, pois, incabível. 3. No mais, consigno que inexiste flagrante ilegalidade que justifique a superação do óbice constatado, pois, como já registrei na decisão combatida, esta Egrégia Corte de Justiça possui o entendimento consolidado acerca da irretroatividade da aplicação da Lei n. 13.964/2019 quando já recebida a denúncia à época da entrada em vigor da mencionada lei, como ocorreu no caso presente. 4. Quanto ao precedente do Supremo Tribunal Federal trazido pela defesa em suas razões, esclareço que a questão é objeto de divergência entre as Turmas que compõem o STF e a matéria já foi afetada ao Plenário e está sendo debatida naquela Corte. De todo modo, no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o entendimento acerca da irretroatividade da aplicação da lei quando já recebida a denúncia está consolidado e deve continuar sendo aplicado até eventual nova análise por esta Corte. 5. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 907.518/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) (grifo nosso). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACOTE ANTICRIME. ANPP. RETROATIVIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes deste tribunal e do STJ (HC 657165/ RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti). 2. A formalização do ANPP não é um direito subjetivo do réu, mas, uma prerrogativa do Ministério Público, que possui discricionariedade regrada na aplicação ou não do benefício. 3. Apesar de o STF ter reconhecido, sem efeito vinculante, a retroatividade do art. 28-A do CPP, em casos concretos, até o trânsito em julgado da sentença, determinando a intimação do Ministério Público para manifestar a respeito do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, entendo que, in casu, essa fase se exauriu com a negativa ministerial, após resposta à acusação, não sendo o caso de nova intimação para o mesmo fim. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741682, 00145823420178070003, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). No caso dos autos, conforme se pode perceber dos documentos anexados (ID 63977645), a denúncia foi ofertada em 06/02/2018 e recebida em 08/02/2018, ou seja, antes da entrada em vigor da nova regra (Lei n. 13.964/2019), o que, segundo posicionamento atual da jurisprudência, impede a retroatividade da norma questionada, e nesses termos inviabilizaria a formalização do ANPP. Com esses fundamentos, conquanto se tenha notícias de que a matéria está sendo alvo de nova análise pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, e por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, não se verifica fundamentos que justifiquem a concessão da medida liminar pleiteada no writ. Por fim, de se afirmar que, o trancamento da ação penal, como objetiva o impetrante, é medida excepcional, sendo justificável apenas em situações pontuais, quando demonstradas, de plano, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentem a acusação ou a extinção da punibilidade, requisitos tais que não ocorrem na espécie. Desta forma, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora